Tribunal: STF
Processo: Rcl 40519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Danilo Menezes Nery, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil e art. 7° da Lei n° 11.417/06, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0010498-71.2019.5.15.0124, pelo Juízo da Vara do Trabalho de Penápoles/SP, por supostamente ter contrariado o consignado na Súmula Vinculante nº 47.
    2. Narra o reclamante ter solicitado que seus honorários advocatícios contratuais fossem desmembrados em requisição de pagamento autônomo, o que lhe foi negado pelo Juízo reclamado. Cito:
    “A patrona da reclamante postula a separação dos honorários advocatícios contratuais, no valor correspondente a 30% do crédito líquido da autora, para que sejam somados ao valor dos honorários sucumbências, e pagos por meio de Requisição de Pequeno Valor.
    Registre-se que os honorários cujo valor postula a subtração do montante principal, para pagamento diferenciado, decorre de contratação particular e não da condenação judicial. Assim, indefiro o pedido, uma vez que os honorários advocatícios previstos no parágrafo único do art. 7º, da Instrução Normativa nº 32/2007 do TST, são os decorrentes de condenação judicial, os quais não fazem parte docrédito da reclamante”. 
    3. Afirma que a negativa de seu pedido contraria não só a Súmula Vinculante nº 47, mas também os arts. 22, § 4º, e 23 da Lei n 8.906/1994, que permitiram, a seu entendimento, o pagamento em destacado dos honorários contratuais.
    4. Requer a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Pleiteia seja deferida a medida liminar, para determinar que a autoridade reserve os valores relativos aos honorários advocatícios contratuais. No mérito, pede seja cassada a decisão reclamada, em observância ao que disposto na Súmula Vinculante nº 47.
    5. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. De início, tendo em vista a afirmação da reclamante de inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. O reclamante aponta violação da Súmula Vinculante nº 47, que assim dispõe:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    3. O referido verbete vinculante versa sobre o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais, conforme ressaltado no debate ocorrido quando da aprovação da proposta da edição da referida súmula. Nesse sentido colho trecho do voto proferido na Rcl 22.187, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, que bem esclarece a questão:
    "Sustenta a parte reclamante que o ato reclamado viola a Súmula Vinculante 47, que garante aos advogados o direito de destacamento dos honorários de sucumbência e contratuais (este último do montante principal), tendo em vista que são verbas de natureza alimentar e autônomos em relação ao crédito principal. (...);O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo reclamado em suas informações; (...) A interpretação direta e literal da Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam alcançados na expressão; incluídos na condenação; que, aparentemente, referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução;destacados do montante principal devido ao credosres; que parecem referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3); Ademais, consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) observou que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato de que não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado, o que foi ratificado na manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Nessas circunstâncias, em que os precedentes que embasaram a formação da súmula vinculante não refletem jurisprudência pacificada relativamente aos honorários contratuais, a decisão agravada deve ser mantida." (destaquei)
    4. Nessa linha de argumentação jurídica, colho os seguintes precedentes:
    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 26254 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 07.02.2018)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (RE 968116 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.11.2016) 
    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO INDEFERIDO PELAS AUTORIDADES RECLAMADAS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 24112 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.9.2016) 
    5. Nessa linha de argumentação jurídica, somam-se os seguintes precedentes judiciais, tomados em decisão monocrática: Rcl 27880/RS, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 01.9.2017; Rcl 28030/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 01.9.2017; Rcl 28084/MG, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.8.2017; Rcl 28047/RS, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 28.8.2017; Rcl 22710/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 14.8.2017. 
    6. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora